Tribunal: TJDFT
Processo: 0029583-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ.
I – O credor não agiu de forma desidiosa, pois atendeu às intimações judiciais e requereu as diligências cabíveis a fim de localizar o devedor.
II - Não se justifica o acolhimento da prescrição intercorrente se o transcurso do prazo prescricional ocorreu devido aos mecanismos do Poder Judiciário. Súmula 106 do STJ. III- Apelação conhecida e provida.